Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703206-06.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BENI BELTRAO DE FARIA, GILENO MOYSES SANTOS JUNIOR, ANA LUIZA BELTRAO MOYSES GUIMARAES VIEIRA, ESPÓLIO DE BENI BELTRÃO DE FARIA GILENO MOYSÉS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (BANCO DO BRASIL) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 32702284, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora